Tribunal: STF
Processo: AI 70406
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO PARA EXCLUIR DO CÁLCULO DO I.C.M. O
"QUANTUM" REFERENTE AO FRETE, POR SE TRATAR DE EMPRESA
TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E REFRIGERANTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 510.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.